Tribunal: TJBA
Processo: 0504917-69.2016.8.05.0150
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0504917-69.2016.8.05.0150.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUCAS NONATO ANDRADE SANTOS, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A FORMA TENTADA.
INVIABILIDADE. CONSTATADA A INVERSÃO DA
POSSE DA RES FURTIVA, MESMO QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO.
CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº
1499050/RJ
(TEMA
916
).
SÚMULA 586 DO STJ.
E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0504917-69.2016.8.05.0150.1
, em que figuram como agravante DANIEL SANTOS DA SILVA e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presid
ente

Procurador(a) de Justiça